Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701633-81.2020.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em sede de rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. I – Diante da omissão reconhecida pelo STJ no julgamento do AREsp 2171734/DF quanto à alegação de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao ano de 2005, os embargos de declaração devem ser novamente julgados para examinar a questão; no entanto, mantido o resultado do julgamento. II – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento. A parte recorrente aponta violação ao artigo 150, § 4o, Código Tributário Nacional, e ao enunciado 555 da Súmula do STJ, argumentando que documentos juntados pelo próprio ente fazendário ora recorrido, demonstram a ocorrência do adimplemento, ainda que parcial, da obrigação tributária, e assim, sustenta a decadência do direito de constituição do crédito tributário referente ao período compreendido entre janeiro e março de 2005. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido malferimento ao artigo 150, § 4o, do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a cobrança do ISS concernente ao ano de 2005 refere-se a débitos não declarados pelo contribuinte, razão pela qual não há como ser considerado o seu pagamento parcial (...) não há decadência a ser reconhecida, uma vez que o débito foi constituído pelo Auto de Infração no 15.972/2010, lavrado em 1/12/2010, relativo ao período de 1/2005 a 12/2009, razão pela qual não transcorreu o prazo decadencial quinquenal para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário” (ID 65940651). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto a não declaração dos débitos é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ICMS. ACÓRDÃO EMBASADO NA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO LANÇAR O TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILOIDADE EM RECURSO ESPECIAL. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. III - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. IV - O prazo decadencial do tributo sujeito a lançamento por homologação, inexistindo a declaração prévia do débito, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado . In casu, conforme asseverado pela Corte de origem, o tributo sujeito à homologação não foi declarado em sua integralidade e, portanto, o termo inicial da decadência inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte, nos termos do art. 173, I, do CTN. V - Rever o entendimento do tribunal, com o objetivo de acolher a pretensão recursal quanto ao pleito de redistribuir o ônus de sucumbência, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 555 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, atente-se a Secretaria ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL sobrestado nos termos da decisão de ID 61125015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029